Tribunal: STF
Processo: ARE 1543108
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa se segue:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, IN FINE, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA FUNDAMENTADA EM SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO A JUSTIFICAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EVENTUAL VÍCIO, ADEMAIS, SUPERADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EIVA AFASTADA.



    1 Se a denúncia descreve os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, estabelecendo com precisão a autoria delitiva, permitindo assim o exercício do contraditório e da ampla defesa, descabido é falar-se em inépcia ou ausência de justa causa. 



    2 "Resta superada a alegação de inépcia da denúncia com a superveniência de sentença condenatória, por se tratar de título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação" (STJ, AgInt no HC n. 301.215/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJUe de 17/6/2016). 



    NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DISPENSA MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. 



    "De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória" (STJ, AgRg no HC 435.290/PR, rel. Min. Jorge Mussi). PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MANTIDOS EM SIGILO. PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CAUSÍDICO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PREFACIAL AFASTADA. 



    1 Ainda que os documentos da fase inquisitorial sejam sigilosos, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova produzida é posteriormente submetida ao contraditório judicial, dispondo o causídico de tempo e modo para impugnar. 



    2 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "[...] há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório" (STJ, AgRg no RHC n. 125.142/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 4/8/2020). 



    ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTOS DOS RÉUS PERFECTIBILIZADOS PELOS MEIOS FOTOGRÁFICO E PRESENCIAL. ELEMENTO RATIFICADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DEMAIS SUSPEITOS APRESENTADOS QUE POSSUÍAM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEMELHANTES A DOS ACUSADOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AINDA, RECONHECIMENTO DE VOZ VALIDADO. EIVA REPELIDA. 



    1 Não há que se falar em inobservância às recomendações do art. 226 do Código de Processo Penal, quando as vítimas, após apontarem as características dos autores do fato, efetuam o reconhecimento fotográfico e presencial dos réus, que foram colocados lado a lado de outros suspeitos, resultando em termo assinado pelos ofendidos e por agentes policiais.



    2 A compleição física dos demais indivíduos deve ser similar a dos investigados, não podendo se exigir que os agentes públicos, para fins de perfectibilizar o reconhecimento, encontrem pessoas com traços idênticos, sob pena de tornar a diligência impraticável. 



    3 Ainda que não previsto expressamente na legislação pátria, o sistema processual brasileiro admite a utilização de qualquer meio de prova lícito, motivo pelo qual o reconhecimento pela voz merece credibilidade, sobretudo quando amparado por outros elementos de prova, não havendo que se falar em nulidade. 



    ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉUS QUE ADENTRARAM NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS, E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, PERPETRADA COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, SUBTRAÍRAM DIVERSOS OBJETOS. ATO CONTÍNUO, NA TENTATIVA DA EMPREENDEREM FUGA NA POSSE DA RES, DESFERIRAM DISPARO NA DIREÇÃO DO MOTORISTA DO VEÍCULO QUE OS PERSEGUIA. RESULTADO MORTE QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE LEGITIMA A OPÇÃO CONDENATÓRIA. 



    Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório, formado especialmente pelas palavras das vítimas, pelo reconhecimento dos réus, e pelas provas periciais, confirma o envolvimento dos acusados no esquema criminoso. 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO, ROUBO SIMPLES OU ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO MATERIAL COM DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPRATICABILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. ACUSADOS QUE, TOMADOS POR PROPÓSITO HOMICIDA, APONTAM A ARMA EM DIREÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS, NÃO A ATINGINDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES, OU SEJA, ERRO DE PONTARIA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 



    Não há se falar em desclassificação quando for possível recolher do contexto probatório elementos de convicção no sentido de que o acusado agiu tomado por propósito homicida. 



    PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. DESCABIMENTO. QUANTUM QUE SE MOSTRA ADEQUADO EM RAZÃO DO AUXÍLIO PRESTADO. PENA INALTERADA. 



    O empréstimo do automóvel para a prática do crime, ainda que configure papel secundário, contribuiu para o êxito da empresta criminosa, o que justifica a aplicação da fração redutora, prevista no art. 29, § 1º, do CP, na fração mínima de 1/6 (um sexto). 



    REDUÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. FORTE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA E DESFALQUE PATRIMONIAL VULTOSO SUPORTADO PELAS VÍTIMAS QUE AUTORIZA A NEGATIVAÇÃO OPERADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO). INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CRITÉRIO PROGRESSIVO ADOTADO. MANUTENÇÃO. 



    1 O abalo psicológico que se prolonga no tempo, resultado do trauma causado pelo intenso sofrimento psíquico imposto à vítima, não pode ser considerado como consequência normal do delito, autorizando a exasperação da pena. 



    2 O expressivo desfalque patrimonial causado às vítimas, avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), revela que as consequências ultrapassaram aquelas ínsitas ao tipo penal, circunstância que permite o recrudescimento da sanção inicial. 



    3 "Pelo número de condenações capazes de configurar os maus antecedentes e tendo em vista não existir previsão legal a respeito do quantum do agravamento da pena, pode ser adotado o critério progressivo, mostrando-se adequado o aumento de 1/5 da pena do acusado que ostenta duas condenações pretéritas" (TJSC, Apelação Criminal n. 5014379- 54.2020.8.24.002, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 2/3/2021). 



    RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO QUE FUNDAMENTA A NEGATIVA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO QUE RESPONDEU O PROCESSO ENCARCERADO. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA. 



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018)" (HC n. 536.265/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22/10/2019, DJe 4/11/2019). 



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 



    "A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/12/2018). 



    RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E TODOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 880)



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 896), o recorrente sustenta que sua condenação por roubo (art. 157, §3º, II, c/c o art. 14, inc. II, do CP) afrontou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e do relaxamento de prisão ilegal (art. 5º, LV, LVII e LXV da CF). Afirma que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial desrespeitou as formalidades do art. 226 do CPP. Alega cerceamento de defesa ante a omissão de documentos. Defende que não existem provas suficientes de autoria, devendo ser absolvido nos termos do art. 386, II e VI, do CPP. 



    3. O recurso foi inadmitido em razão da ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral.



    4. O agravante argui, em síntese, o preenchimento dos requisitos do recurso extraordinário, retomando o que articulado nesse recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a alegar, de forma genérica, ofensa à garantia constitucional, sem qualquer fundamentação concreta acerca da existência de repercussão geral e da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.



    7. Assim, não restou cumprido o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral. As argumentações lançadas na inicial do recurso extraordinário poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    8. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido”.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Além disso, consideradas as alegações de insuficiência probatória, descumprimento das diretrizes voltadas à realização do reconhecimento pessoal, ilegalidade da prisão e de cerceamento de defesa, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono ose seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA APÓS PRAZO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. A discussão a respeito da natureza do prazo para oferecimento da denúncia e de supostos vícios procedimentais em diligência de reconhecimento de pessoas, questões atinentes aos artigos 46 e 226 do Código de Processo Penal, constituem matéria infraconstitucional, não ensejando o extraordinário. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 680.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2012, p. 23/11/2012; grifos acrescidos),



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 143.0623-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 129.7334-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 21/01/2021; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator